Tribunal: STF
Processo: Ext 517
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-21
Data de publicação: 1990-09-21

Ementa:
EXTRADIÇÃO - IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO - CHEQUE
SEM FUNDOS. A PRESUNÇÃO  E  NO  SENTIDO  DE  O  CHEQUE HAVER SIDO
EMITIDO CONSIDERADA A RESPECTIVA NATUREZA, OU SEJA, A DE ORDEM DE
PAGAMENTO A VISTA. A EMISSAO COMO GARANTIA DE DIVIDA HÁ DE  ESTAR
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA,  ISTO  VISANDO  A  DESCARACTERIZAÇÃO  DO
TIPO PENAL.  ENQUADRANDO-SE  O  PEDIDO  DE  EXTRADIÇÃO  NA LEI N.
6.815/80, CUMPRE DEFERI-LO.